Tribunal: TJDFT
Processo: 0711772-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711772-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: IZABEL DE SOUSA MACHADO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Oficie-se ao Juízo de Direito da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do Distrito Federal sobre o a concessão parcial da segurança pelo Superior Tribunal de Justiça. Intime-se a parte impetrante para, no prazo de 5 (cinco) dias, requerer o que entender de direito. Brasília, 28 de outubro de 2024 16:07:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador